Tribunal: STF
Processo: ARE 861290
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-07
Data de publicação: 2015-04-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA Nº 280/STF. INCIDÊNCIA.



    1. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho, quando sub judice a controvérsia sobre a sua incorporação, implica a análise da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Precedentes: ARE 770.358-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 21/5/2014; ARE 788.827-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 2/6/2014; ARE 791.306-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 14/5/2014; e ARE 796.089-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 24/3/2014.



    2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional local, torna inadmissível o recurso extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula nº 280 do Supremo Tribunal Federal, verbis: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “APELAÇÕES CÍVEIS. RECURSO DOS AUTORES E DO ESTADO DA BAHIA. AÇÃO ORDINÁRIA. POSTULAÇÃO DOS AUTORES PELA INDENIZAÇÃO DAS FÉRIAS NÃO GOZADAS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. VERBA INDEVIDA. POSTULAÇÃO DO ESTADO PELO DESCABIMENTO DA INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DOS AUTORES DA GRATIFICAÇÃO CET. PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO POR MAIS DE 15 ANOS. DIREITO ADQUIRIDO. CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI 6.677/94. INCORPORAÇÃO DEVIDA. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÕES IMPROVIDAS.”



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.